Tribunal: CARF
Processo: 13855.721768/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721768/2014-15
ACÓRDÃO
2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
A
TERCEIROS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O cancelamento do ato de exclusão do SIMPLES por decisão administrativa
definitiva
torna
insubsistente
o
lançamento
das
contribuições
previdenciárias lançadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 505/514, interposto contra decisão da DRJ
08, de fls. 460/466, a qual julgou procedente o lançamento referente às contribuições devidas
pela empresa, concernente à cota patronal, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, com adicional para o
SAT/RAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados que prestaram serviços à
empresa, bem como à contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), incidente sobre a remuneração dos segurados empregados que prestaram
serviços à empresa, conforme auto de infração dos DEBCAD’s no 51.064.471-6 e 51.064.472-4, de
fls. 06 e 32, respectivamente, lavrados em 04/06/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2011 a 31/12/2012, com ciência da RECORRENTE em 11/06/2014, conforme AR
de fl. 340.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 78.477,61 e R$ 73.698,66, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa
de mora.
De acordo com o relatório fiscal, conforme devidamente sintetizado pela DRJ de
Origem, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
2.1. O contribuinte foi excluído do regime de tributação do Simples Nacional (SN)
a
partir
de
01/01/2011
por
meio
do
Despacho
Decisório
DRF/FCA/SAORT/125/2012, que culminou com a emissão do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 13. A empresa foi cientificada desses atos em 14/05/2012 e,
em razão da apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva, foi
formalizado o processo administrativo no 13855.720683/2012-58 para discussão
de sua exclusão do SN.
2.2. Os Autos de Infração incluídos no presente processo administrativos referem-
se às contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos
que passaram a ser devidas em razão da exclusão da empresa do regime
simplificado.
2.3. A Autoridade Fiscal discorre sobre: (i) os procedimentos de apuração do
salário de contribuição dos empregados e contribuintes individuais a partir das
declarações GFIP; (ii) o cálculo das contribuições devidas, considerando as
alíquotas a que a empresa estava sujeita; (iii) os créditos aproveitados
decorrentes de retenções sofridas pela empresa em relação aos serviços
prestados mediante cessão de mão de obra; (iv) o aproveitamento e abatimento
das contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa na sistemática do
Simples Nacional.
2.4. Informa, ainda, a impossibilidade de aproveitamento dos créditos originados
de retenções de contribuições previdenciárias sofridas pela empresa no período
01/2011 a 11/2011 em razão da opção do contribuinte de incluir os créditos não
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
3
aproveitados para compensação em pedidos de restituição, os quais estão sendo
controlados no processo administrativo no 13855.720267/2012-50.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 343/359. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ 08, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
3. O contribuinte, tempestivamente, impugnou os Autos de Infração por meio do
instrumento de fls. 343/359, no qual apresenta, em síntese, os seguintes
argumentos:
3.1. Após breve relato dos fatos e fundamentos das autuações, informa a
impugnante que apresentou manifestação de inconformidade contra o ADE que a
excluiu do Simples Nacional, a qual foi julgada improcedente. O recurso
administrativo apresentado ao CARF contra a decisão de primeira instância ainda
não foi julgado.
3.2. Em razão do processo administrativo referente à sua exclusão do Simples
Nacional ainda se encontrar pendente de julgamento e decisão definitiva, requer
que seu direito à opção pelo SN seja julgado preliminarmente.
3.3. Sustenta que a sua exclusão do sistema simplificado de tributação foi
incorreta e apresenta argumentos que justificariam a manutenção do regime. Em
resumo, afirma que “não contrata, não executa, não realiza atividade, não presta
serviço algum que possa ser caracterizado como ‘cessão de mão de obra’. O que a
empresa interessada tem por objeto social e que efetivamente presta é serviços
na modalidade de contrato denominada e caracterizada como ‘terceirização de
prestação de serviços’. E a empresa que realiza tal modalidade de prestação de
serviços não está impedida de optar pelo Simples Nacional nem pelo inciso XII, do
art. 17 nem por qualquer outro artigo da Lei Complementar no 123/2006 nem por
qualquer outra norma legal.” 3.4. Requer, por fim, (i) seja reconhecido seu direito
de optar pelo SN; (ii) sejam julgados insubsistentes e anulados os Autos de
Infração; (iii) seja reconhecido seu direito à restituição dos créditos tributários
informados nos PER/DCOMP incluídos no processo no 13855.720267/2012-50.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 08 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 460/466):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
4
LANÇAMENTO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO DEFINITIVO. SITUAÇÃO
NÃO IMPEDITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
Não constitui óbice à constituição dos créditos tributários o fato de não se achar
definitivo o ato de exclusão do Simples Nacional. Súmula CARF n° 77.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo de lançamento fiscal de crédito tributário, a rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição de Ato Declaratório Executivo da exclusão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
Em consequência, as matérias que deixaram de ser expressamente questionadas
na Impugnação não serão objeto de análise, vez que não se tornaram
controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação
dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/06/2021, AR de fls.
501, apresentou o recurso voluntário de fls. 505/514, em 07/07/2021.
Em suas razões, relata que, em 14 de maio de 2012, a empresa foi cientificada de
sua exclusão do regime de tributação SIMPLES NACIONAL e da emissão do Ato Declaratório
Executivo n° 13 e, em razão da apresentação da Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo, foi formalizado o processo administrativo no 13855.720683/2012-58, com
o intuito de se discutir tal exclusão.
Informa que, em 10 de dezembro de 2020, fora provido o recurso voluntário
apresentado ao CARF, referente ao Processo no 13855.720683/2012-58, que discutia a exclusão da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL, determinando o cancelamento do Ato Declaratório Executivo
no 13, de 13 de abril de 2012, da DRF/FRANCA/SP e determinando que seja mantida a Recorrente
no regime simplificado.
Contra a decisão (doc. 2), a PGFN apresentou recurso especial, ao qual foi negado
seguimento; posteriormente, houve a interposição de agravo, ao qual foi negado provimento,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
5
decisão da qual a PGFN já foi cientificada (doc. 3). Essa decisão, portanto, é definitiva em esfera
administrativa, e anula o desenquadramento lavrado contra o Contribuinte.
Sobre a decisão, é importante que se verifique, conforme consta em sua própria
ementa, que o fundamento principal para o provimento do recurso do Contribuinte, e
correspondente anulação do desenquadramento, foi a demonstração de que os serviços eram
prestados SEM que houvesse cessão de mão-de-obra.
Discorre que, por reconhecer que os contratos firmados pelo Contribuinte se
referiam a serviços de terceirização e não serviços executados com cessão de mão de obra
(critério de subordinação / prestação / execução), houve anulação do Ato Declaratório de
desenquadramento.
Alega que, havendo legalidade na manutenção do Contribuinte no regime SIMPLES
NACIONAL, deve o auto de lançamento objeto deste processo administrativo ser anulado de
plano.
Relata que o artigo art. 13, § 3, da Lei Complementar n° 123/2006, prevê a dispensa
de pagamento das demais contribuições instituídas pela União pelas microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Sustenta que, diante da manutenção da Recorrente no regime SIMPLES NACIONAL,
as contribuições lançadas nestes autos já se encontram recolhidas pelo contribuinte através do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (“DAS”), motivo pelo qual o lançamento deve ser
anulado.
Ressalta que, nos autos do PA no 13855.720683/2012-58, em que restou anulado o
ato de exclusão de ofício, foi reconhecido que não há serviço que seja necessariamente prestado
via terceirização ou via cessão de mão de obra, fazendo-se necessário avaliar os fatos em cada
caso concreto.
Assim sendo, indaga que o impedimento de inclusão para empresas que executem
serviços mediante cessão de mão de obra, era condição necessária para a exclusão da Recorrente
que se verificasse se os seus serviços foram prestados mediante cessão ou por terceirização.
Tendo sido feita essa verificação pelo CARF, restou reconhecido que a Recorrente não presta
serviços com cessão de mão de obra e, portanto, tem direito ao regime do SIMPLES NACIONAL.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Em primeiro plano, cabe ressaltar que o resultado do julgamento proferido no
Processo Administrativo no 13855.720683/2012-58 revela-se determinante para a solução do
presente caso, na medida em que o deferimento da manutenção da Recorrente no regime do
Simples Nacional, com efeitos retroativos, impacta diretamente a obrigação tributária principal
relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias ora exigidas.
Verifica-se que o presente lançamento foi lavrado com fundamento na exclusão da
Recorrente do regime do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, ato formalizado pelo Ato
Declaratório Executivo no 13/2012, emitido pela DRF/FRANCA/SP. Essa exclusão ensejou a
cobrança das contribuições previdenciárias patronais, do adicional para o SAT/RAT e das
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos, sob o argumento de que a empresa, por
estar fora do regime simplificado, deveria recolher as exações de forma segregada.
Contudo, a controvérsia referente à exclusão do Simples Nacional foi objeto de
regular impugnação no Processo Administrativo no 13855.720683/2012-58, no qual se discutiu a
natureza dos serviços prestados pela Recorrente. Após análise do mérito, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte,
reconhecendo que a atividade desempenhada não se caracteriza como cessão de mão de obra,
mas, sim, prestação terceirizada de serviços, não havendo fundamento legal para o
desenquadramento do Simples Nacional.
Veja-se a ementa do referido julgamento:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS
DE PORTARIA E CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei Complementar
no 123/2006 como atividades impeditivas para adentrar ou figurar no SIMPLES
NACIONAL, construção feita pela Autoridade Tributária a partir da Lei
Previdenciária no 8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 (RGPS) que a
regulamentou e considerou, “exclusivamente para os fins deste Regulamento”
(artigo 219, § 1o do referido Decreto), se devesse entender tais serviços como
equivalentes a “cessão de mão de obra”, essa, sim, atividade expressamente
vedada pela legislação tributária do regime simplificado.
O entendimento de que tais atividades se equivaleriam a cessão de mão de obra
exige a constatação inequívoca de que o comando e poder de controle sob os
funcionários terceirizados são integralmente feitos pela contratante (tomadora
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.843 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721768/2014-15
7
dos serviços) e não pela contratada, situação esta que, se confirmada, afasta tal
construção.
No caso concreto, pelo que consta dos autos, tal comando é da contratada
(cedente dos funcionários) e, assim, não há o que se falar em cessão de mão de
obra, mas, sim, de prestação terceirizada de serviços na mais clara acepção do
termo.
Exclusão da recorrente do regime simplificado que se cancela.
Constata-se que a decisão anulou o Ato Declaratório Executivo no 13/2012,
determinando a manutenção da empresa no regime do Simples Nacional com efeitos retroativos.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial e agravo, ambos não
providos, tendo a decisão transitado em definitivo na esfera administrativa.
Diante dessa decisão, não subsiste o fundamento jurídico que embasou o presente
lançamento. A cobrança das contribuições previdenciárias ora exigidas somente foi formalizada
porque a Fiscalização considerou que a empresa não mais integrava o Simples Nacional. Contudo,
sendo reconhecido que a exclusão foi indevida e que a Recorrente permaneceu, de fato e de
direito, enquadrada no regime simplificado, deve ser afastada a exigência fiscal.
Ressalte-se que a própria ementa do acórdão proferido no processo no
13855.720683/2012-58 demonstra que a atividade da Recorrente não configura cessão de mão de
obra, critério indispensável para a exclusão do Simples Nacional. Ao reconhecer a natureza jurídica
da prestação de serviços e a legalidade da manutenção no regime simplificado, a decisão do CARF
possui eficácia declaratória e retroativa, atingindo o período de apuração dos autos de infração
ora analisados.
Diante disso, resta claro que o presente lançamento fiscal carece de suporte fático e
jurídico.
Assim sendo, em face da decisão administrativa definitiva que assegurou à
Recorrente o direito de permanecer no Simples Nacional durante todo o período autuado, merece
provimento ao recurso voluntário para anular integralmente o presente lançamento.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 575
DF CARF MF
Original